Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDITAL DE LICITAÇÃO. SUSPENSÃO. COMPRA DE IMÓVEL. PREENCHIMENTO DE PROPOSTA. POSSE. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO. COMPARECIMENTO. INFORMAÇÕES CLAREZA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DE PARTICIPANTE. ERRO. INTERPRETAÇÃO DÚBIA. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RETIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão da licitação apenas em relação a um item possui a finalidade de assegurar a efetividade de um direito, sendo provimento acautelatório relevante para a solução da lide.
2. A boa-fé é incontroversa quando o posseiro preenche proposta de compra do imóvel e, ainda, efetua o depósito da caução dentro do previsto no edital.
3. Apesar da vinculação dos exatos termos das normas editalícias aplicadas pelo operador do direito ou por quem já tenha familiaridade com essa modalidade de certame, evidente que, para a assimilação do homem médio, tais determinações não são precisas, não se podendo exigir que ocupantes de imóveis situados em regiões sabidamente mais humildes, tenham que contratar profissionais especializados para terem a oportunidade de exercer o seu direito de prelação e materializar o seu direito constitucional à moradia.
4. Inexiste ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, especialmente, na hipótese de decisão do Poder Judiciário que visa retificar decisão da Administração Pública que exclui a participação de licitante com base em interpretação dúbia de disposição contida em edital, cujo texto não prima pela clareza dos termos e das exigências a serem atendidas.
5. Recurso desprovido.